Tribunal: TJPA
Processo: 0815369-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815369-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, julga improcedente a impugnação, homologa os cálculos judiciais e determina a expedição de RPV;

2-
Em caso de dupla intimação, é certo considerar válida a última para contagem dos prazos para eventuais recursos ou manifestações. Preliminar rejeitada;

3-
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos e determinando a expedição de RPV não extingue o processo, mas prossegue em suas fases até o adimplemento da obrigação, cabível o agravo de instrumento e não recurso de apelação, na espécie. Preliminar rejeitada;

4-
Os critérios de correção monetária e de juros estabelecidos no título executado constituem matéria de mérito transitada em julgado e acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada, não podendo ser alterados na fase de cumprimento, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0815369-34.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
contra ato decisório (Id 97862439) proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos do Processo nº 0000402-04.2007.8.14.0024 em fase de cumprimento de sentença, julga improcedente a impugnação do Município, homologa os cálculos judiciais e determina a expedição de RPV.

Em suas razões, o agravante questiona a aplicação dos juros e correção monetária nos termos determinados na sentença. Sustenta que deve ser adotada tese posterior das Cortes Superiores para o cálculo dos consectários. Alega a existência de perigo de grave e de difícil reparação tendo em vista os prejuízos advindos da determinação de expedição de RPV, baseada no cálculo judicial ora questionado.

Requer a concessão de tutela antecipada, nos termos do inciso I, do art. 1.019 do CPC, e, ao fim, o provimento do recurso com reforma da decisão e modificação dos cálculos judiciais no tocante aos juros e à correção monetária.

Não junta documentos face o formato virtual do processo de origem.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 16639447).

Contrarrazões em que o agravado suscita preliminares de intempestividade e inadequação do recurso. No mérito, refuta as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 16948100).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Questões preliminares arguidas em contrarrazões

Intempestividade

O agravado alega que o presente recurso é intempestivo, tendo em vista que, no sistema, constam duas notificações para o agravante, tendo, este, se utilizado da segunda notificação da sentença para alegar a tempestividade do recurso, porém o prazo para recurso encerrou em 27/09/2023.

De fato, o sistema exibe que o Município foi intimado duas vezes a respeito da decisão ora agravada: a primeira em 31/07/2023, cujo prazo para manifestação seria 27/09/2023; e a segunda, em 03/08/2023, com prazo para 29/09/2023.

Em caso de dupla intimação, é certo considerar válida a última para contagem dos prazos para eventuais recursos ou manifestações. Desse modo, mostra-se tempestivo o recurso interposto em 28/09/2023, considerando o prazo fatal de 29/09/2023, conforme registrado no sistema, respectivo à última expedição de intimação do réu, ora agravante.

Preliminar rejeitada.

Inadequação da via eleita

Quanto à inadequação do recurso alegada pelo agravado, também não merece prosperar, pois a decisão agravada julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos e determinando a expedição de RPV, do que se depreende que o processo não foi extinto, mas prossegue em suas fases até o adimplemento da obrigação. Desse modo, é cabível o recurso de agravo e não apelação.

Destaco jurisprudência:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

( REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPROCEDENTE. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA FASE. No sistema regido pelo CPC, o recurso de apelação é cabível contra a decisão que propicia o encerramento de uma fase do processo. No caso, a decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já que não põe fim à fase, é impugnável pela via do agravo de instrumento. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - AC: 50002843920208210008 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 01/04/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Tratam os autos de apelação cível interposta em face de decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo ente público, determinando prosseguimento da execução. 2. É sabido que os casos de extinção do pedido executório encontram-se previstos expressamente no art. 924 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015." ( REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). 4.
Assim, a decisão que não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, por não acarretar a extinção da fase executiva ainda em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. - Precedentes do STJ e desta egrégia Corte de Justiça
. - Apelação não conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0125525-98.2010.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do apelo interposto, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 06 de setembro de 2021

(TJ-CE - AC: 01255259820108060001 CE 0125525-98.2010.8.06.0001, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 900/2021, Data de Julgamento: 06/09/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2021)"

Nesse contexto, rejeito a preliminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do mérito recursal.

Mérito

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença que determina ao Município a obrigação de pagar, consignando os consectários nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, pelos termos e fundamentos acima, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, para CONDENAR O MUNICÍPIO-RÉU a pagar a(o)(s) autor(a)(s) as verbas salariais atrasadas e não pagas referente ao SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004, DE CONFORMIDADE COM TABELA DE FLS. 04/05, EM UM TOTAL DE R$- 20.357,57 (vinte mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos),
corrigido e atualizado na forma da Lei, por cálculos judiciais (art. 475-B, § 3° do CPC), incluídos aí juros de mora de 1% (um por cento) ao mês por se tratar de verba alimentar que são válidos desde a citação inicial (art. 405 CPC) não prevalecendo a Súmula 163 do STF e atualização pelo INPC/IPC (Recurso Especial n° 734455/MS (2005/0040564-0), 58Turma do STJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. j. 18.08.2005, unânime, DJ 19.09.2005)
.” (grifei)

O agravante questiona a aplicação dos juros e correção monetária nos termos determinados na sentença, entendendo que deve ser adotada tese posterior das Cortes Superiores para o cálculo dos consectários.

Não prospera a demanda recursal, pois, na fase do cumprimento de sentença, por óbvio transitada em julgado, o Município entende que a aplicação de juros e correção deve seguir o passo de precedentes do STJ e do STF anunciados após a constituição do título judicial que fixa os referidos índices.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1
. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando

estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial ( CPC, art. 495)"( RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá- los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento. ( REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,

julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. PARCELAS VENCIDAS. CÁLCULO.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MARCOS PARA O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. MOMENTO DA MORA DA PARTE CREDORA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. RESOLUÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.

2. Quanto ao marco da mora do devedor e sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, o exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1532026/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)." (Grifo nosso).

Nesse passo, os critérios de correção monetária e de juros estabelecidos na decisão executada constituem matéria de mérito transitada em julgado e acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada. Portanto, não podem ser alterados na fase de cumprimento, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso.

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada que julgou improcedente em parte a impugnação, homologando os cálculos judiciais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024